Tribunal: STF
Processo: HC 81654
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-02
Data de publicação: 2002-04-02

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
               - Correto o parecer da Procuradoria-Geral da República,
 ao
salientar que, não se determinando a reabertura da instrução
criminal, não há que se falar em excesso de prazo, persistindo a
prisão preventiva cujo fundamento de garantia da ordem pública não é
atacado. Por outro lado, tratando-se de prisão preventiva não há que
se cogitar de livramento condicional, nem há base legal para a
pretendida prisão domiciliar.
                 "Habeas corpus" indeferido.